Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724967-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIENE COSTA PIRES AGRAVADO: FAST CAR VEICULOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., WILSON OLIVEIRA DE SOUSA DESPACHO A demanda originária é uma ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Eline Costa Pires contra Banco Bradesco Financiamento S.A., Fast Car Veículos Ltda. ME e Wilson Oliveira de Sousa, fundamentada na não transferência de veículo por ela alienado para terceiro adquirente. No presente agravo de instrumento a agravante-autora pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para: “[...] seja, mediante deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, concedida a tutela de urgência para que seja expedido ofício ao DETRAN/DF para determinar a IMEDIATA transferência das pontuações referentes às infrações cometidas pelo terceiro agravado para a CNH deste, com a consequente emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) e transferência da titularidade do bem), sob pena de multa diária, com posterior confirmação em sentença, tendo em vista a caracterização dos requisitos do art. 300, do CPC, com base no art. 1.019, I, do CPC; [...]” (g.n.) Em análise dos autos originários e deste agravo de instrumento observa-se que o Detran/DF não integra o polo passivo da lide. Intime-se a agravante-autora para que apresente esclarecimentos quanto ao pedido acima transcrito, bem como quanto ao polo passivo do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 506 do CPC, e a impossibilidade de impor obrigação de fazer ao órgão que não integra a lide. P. I. Brasília - DF, 23 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora